Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-33.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002427-33.2016.8.07.0003 RECORRENTE: CASSIMIRO PEDROSA ALVES DA SILVA RECORRIDA: LARISSA FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE. PROVA DO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA QUANTO A UM DOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. 1. Comprovados a existência do negócio jurídico e o seu inadimplemento por parte do vendedor, é devida a restituição dos valores em favor da compradora do animal. 2. Havendo sucumbência da autora em relação a um dos réus no litisconsórcio passivo simples, devem os honorários ser arbitrados com base no valor da causa e não no valor da condenação do outro réu. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e do segundo réu e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 368 do Código Civil, ao indeferir a compensação de crédito buscada alternativamente. Afirma que detém títulos líquidos, certos e exigíveis (cheques), os quais embasam o seu direito de credor em relação à recorrida, restando, assim, plenamente possível a pretendida compensação. Assevera que a recorrida confessou a dívida somente quando da apresentação da sua réplica, razão pela qual não teria como requerer a compensação em sede de reconvenção. Nas contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 368 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser descabida a compensação, uma vez que não houve o reconhecimento da liquidez e certeza da dívida da parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023